Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704861-26.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: LUIZ ALVES ENGEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE FINANCEIRO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO. PERFIL DO CLIENTE. TRANSAÇÕES DESTOANTES. FALHA DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. DANO MORAL. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que a controvérsia central do recurso consiste em aferir a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela reparação de prejuízos materiais e morais sofridos em razão de golpe financeiro cometido por terceiro. 2. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito. 3. Constitui dever da instituição financeira, com o uso de informações obtidas das tecnologias que desenvolve, impedir movimentações financeiras que destoem do perfil tradicional do consumidor, visando aperfeiçoar o serviço prestado e criando ambiente virtual adequado e compatível ao desenvolvimento tecnológico da sociedade moderna. 4. Constata-se, no caso em exame, a existência de má prestação dos serviços bancários, pois embora, como alegado pelo banco apelado, o apelante possua limite para transações via pix elevado de R$ 300.000,00, e tenha movimentado valores elevados anteriormente por desempenhar a tarefa de inventariante, a fraude foi cometida em 27/04/2022, por meio de três transferências financeiras vultosas, de R$ 99.000,00, de R$ 69.000,00 e de R$ 30.000,00, em curto espaço de algumas horas. 5. A simples alegação de que o limite de transações via pix do consumidor era elevado e de que ele já efetivou transferências vultosas anteriormente não elide a conclusão de que três transações consideráveis e fraudulentas foram realizadas em curtíssimo espaço de tempo, revelando que o ambiente virtual do banco apelado não conferia ao consumidor segurança compatível com o desenvolvimento tecnológico e com os riscos inerentes ao mundo virtual. 6. A mera alegação de que a transação irregular teria causado transtornos em orçamento pessoal, sem qualquer prova adequada de consequência anormal e irrazoável dos fatos objeto da ação, não induz a configuração do dano a direito da personalidade. No caso, o alegado dano moral depende de prova de que os efeitos do ato ilícito verificado extrapolaram a esfera meramente patrimonial, atingindo atributos da personalidade do lesado. 7. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais. 8. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. 9. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade. 10. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários fixados. Ônus da sucumbência readequados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 403, 927, todos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos qualquer ato ilícito e o nexo causal necessários à sua responsabilização. Argumenta que todas as “operações impugnadas foram realizadas a partir da utilização máquina de uso habitual, senha correta, token e por mera liberalidade”; c) artigo 406, do CC, em razão da não aplicação da Taxa Referencial SELIC, como único encaro moratório. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Junior, OAB/PR 42.277. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Hyago Sena Cardoso, OAB/DF 63.460, e Tiago Pereira de Oliveira, OAB/GO 56.696. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 186, 403, 927, todos do CC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, porquanto a conclusão da turma julgadora, foi no sentido de que: “(...) existe má prestação dos serviços bancários, pois embora, como alegado pelo banco apelado, o apelante possua limite para pix elevado de R$ 300.000,00, e tenha movimentado valores elevados anteriormente por desempenhar a tarefa de inventariante, a fraude foi cometida em 27/04/2022, por meio de três transferências financeiras vultosas, de R$ 99.000,00, de R$ 69.000,00 e de R$ 30.000,00, em curto espaço de algumas horas. Entre janeiro e julho de 2022, não se constatou quaisquer transações com perfil semelhante, o que indica que a instituição financeira prestou serviço inapto, permitindo a consumação de fraude perpetrada por terceiro que, contudo, constitui fortuito interno, pois praticada em contexto de insegurança virtual não mitigada pelo apelado. Os sistemas preventivos de fraude poderiam facilmente ter identificado que as movimentações realizadas num curto período, não representavam o perfil do cliente. A simples alegação de que o limite de transações pix do consumidor era elevado e de que ele já efetivou transferências vultosas anteriormente não elide a conclusão de que três transações consideráveis foram realizadas em curtíssimo espaço de tempo. Portanto, devidamente configurado o fortuito interno” (ID. 57663551). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. Hipótese em que a Corte local, dadas as particularidades da causa, consignou existir abalo psicológico apto a caracterizar dano moral. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade da agravante pela entrega do imóvel, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.926.379/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 406, do CC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, mas que não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.034.808/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico, bem assim que em relação à sociedade, o pedido resta igualmente indeferido, ante a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Determino, porém, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Hyago Sena Cardoso, OAB/DF 63.460, e Tiago Pereira de Oliveira, OAB/GO 56.696, cujos instrumentos procuratórios são vistos à ID. 53731788 e ID. 53739493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029